Tribunal: TJDFT
Processo: 0750905-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: Processual Civil. Agravo de Instrumento. Impugnação ao Cumprimento de Sentença. Honorários de Sucumbência.
I. Caso em exame
1. O juiz acolheu a impugnação do Distrito Federal, reconhecendo o excesso de execução apontado pelo executado em R$ 400,42. Os honorários de sucumbência foram fixados em R$ 500,00, com base no art. 85, § 3o, I, do CPC, utilizando como base de cálculo o valor da condenação homologado em R$ 5.991,86.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se os honorários de sucumbência foram corretamente fixados com base no valor da condenação; (ii) saber se a base de cálculo dos honorários deve ser o valor decotado na impugnação ao cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.134.186/RS, dispôs que é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado no caso de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial. A base de cálculo dos honorários deve ser o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), conforme art. 85, § 2o, do CPC/2015.
4. O valor decotado na impugnação ao cumprimento de sentença revela-se parâmetro adequado e justo para a fixação dos honorários sucumbenciais em favor do devedor.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo de Instrumento provido em parte. Honorários fixados em 10% sobre o valor decotado na impugnação ao cumprimento de sentença.
----------
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: REsp 1.134.186/RS.